Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723834-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONI DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por RONI DIAS DOS SANTOS, de próprio punho, na qual busca a concessão de indulto. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que, em petição de ID 49520910 informou que o requerente cumpre pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 6 (seis) meses e 1(um) dia de reclusão, já tendo resgatado o montante de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias, estando incluso no regime fechado. Aponta que por se tratar de pedido inerente à execução, o requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Afirmou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido. É o breve relatório. Passo a decidir. Conforme informado pela própria Defensoria Pública, o requerente busca a concessão de indulto, o que não se amolda a via estreita da revisão criminal Como se bem sabe o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação ou agravo em execução, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) “(...) 1.1. Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) No caso, como bem destacou a Defensoria, não foi encontrado fundamentos para complementar o pedido do sentenciado e, por essa razão, não há como se utilizar da presente ação uma vez que não há qualquer circunstância tangível que denote a necessidade de revisão da condenação ou da dosimetria. Portanto, uma vez que não existe qualquer fundamento novo a embasar a presente revisional, mas apenas alegações genéricas que devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução, seu indeferimento é medida que se impõe, não sendo tarde lembrar que após o trânsito em julgado não vigora mais o princípio do indubio pro reo. Portanto, observa-se que a decisão está em sintonia com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para a presente ação revisional. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1 de agosto de 2023 21:27:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator